Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, após a prolação do acórdão[1] e interpostos embargos de declaração[2] pelo autor/apelante, o trânsito processual e o exame dos aclaratórios foram sobrestados até a superveniência da resolução da controvérsia objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, no bojo do qual fora determinada, dentre outras medidas, a paralisação do trânsito de todas ações e recursos, ainda sem resolução definitiva, que tivessem como objeto a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A para as demandas indenizatórias aviadas em face da instituição bancária objetivando reparação de alegados prejuízos materiais decorrentes de desfalques consubstanciados em saques indevidos ou não aplicação dos índices de correção monetária e juros cabíveis aos ativos recolhidos na conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP[3]. Certificada a resolução do aludido IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000[4], sobreviera decisão que, aferida a suspensão nacional, pela Corte Superior, do curso de todos os processos que tramitem no território nacional que versem sobre idêntica questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, como no caso, até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs nomeados, mantivera sobrestados o trânsito da ação que flui nestes autos e o exame do recurso aviado pelo autor[5]. Nesses termos, considerando a elucidação dos recursos especiais no 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO e no 1.951.931/DF, representativos da controvérsia, afetados sob o Tema no 1.150, e a fixação de teses no sentido de que: " i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP[6] ", os autos retornaram conclusos. Ante essas inferências, e em atenção ao que exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal, diga o réu/embargado, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos formulados pelo autor/embargante à luz das teses firmadas. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão no 1263239– ID 18187156, fls. 250/273. [2] - EDs – ID 18471317, fls. 297/304. [3] - Decisão - ID 19937723, fls. 310. [4] - Certidão - ID 25938702, fl. 314. [5] - Decisão - ID 26166949, fls. 317/318. [6] - Certidão – ID 51789481, fl. 270.